Tribunal: TJMT
Processo: 0001423-17.2016.8.11.0013
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-02
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
TANGARÁ ENERGIA S. A .
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 101932/2017
Data de Julgamento: 02-12-2019

E M E N T A
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – CDA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – ÔNUS DA PROVA CABÍVEL AO CONTRIBUINTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
A Certidão de Dívida Ativa, regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei n. 6.830/80 e art. 204 do CTN), somente sendo elidida por meio de prova robusta, cujo ônus é do devedor.
Verificado que o processo está suficientemente instruído, com documentos hábeis para o deslinde da lide, não merece prosperar o alegado cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado da lide.

APELANTE(S):
TANGARÁ ENERGIA S. A .
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Tangará Energia S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos dos Embargos à Execução (código 113423), por ela opostos, julgou-os improcedentes, (fls. 141/143 CD-R).
Precipuamente, informa, a Embargante, a ocorrência do cerceamento de defesa, porquanto não lhe foi possibilitada a instrução probatória, bem ainda, a nulidade da sentença, porque o Magistrado de piso deixou de considerar as provas e argumentos, por ela apresentados.
No mérito, aduz que a execução padece de vícios e nulidades, porquanto consubstanciada na CDA n. 2021414062, cujas infrações lá descritas não correspondem à realidade dos fatos.
Alega que foi autuada por não ter recolhido o ICMS, em razão do trânsito de produtos que ingressaram no seu estabelecimento, porém, informa que o pagamento do aludido imposto é indevido, haja vista se tratar de movimentação de equipamentos para conserto, com posterior retorno, para instalação.
Assevera que acostou, aos autos, as notas fiscais de remessa dos equipamentos, para demonstrar que a tributação foi equivocada.
Relata, outrossim, que, também, sofreu autuação relativa ao não recolhimento do ICMS sobre a aquisição de energia elétrica, destinada à posterior revenda, sem contudo, observar, o ente estatal, que se trata de empresa concessionária de geração de energia elétrica, e que, nos termos do Contrato de Concessão, o não atingimento da meta estabelecida para a geração de potencial energético lhe permitiria a aquisição do excedente de outras usinas geradoras, de modo a complementar sua obrigação para a entrega, e, por isso, essa aquisição poderia ser considerada insumo, e como tal, afasta a incidência do ICMS.
Por fim, narra que dentre os débitos constantes da CDA em execução, houve operações que foram objeto de autuação sem o correspondente fato gerador, e, por isso, devem ser revistas. Requer, dessarte, o provimento do recurso para declarar nulo o ato sentencial com a determinação do retorno dos autos, para reabertura da instrução, ou, que seja reformada a sentença para reconhecer a inexigibilidade do ICMS, julgando extinto o crédito tributário. (fls. 146/165 CD-R)
A parte apelada apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações e pugnando pelo desprovimento do recurso. (fls.11/26).
Ausente a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Tangará Energia S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos dos Embargos à Execução (código 113423), por ela opostos, julgou-os improcedentes.
Verifica-se que o processo de Execução Fiscal, código 105099, objeto dos presentes Embargos, diz respeito à execução da CDA n. 201414062, originada em decorrência de irregularidades na escrituração dos livros fiscais da Embargante, relativos ao não recolhimento e/ou recolhimento a menor dos tributos (ICMS).
Consta dos autos que a empresa Tangará Energia S/A se utilizou dos Embargos à Execução para demonstrar que a execução promovida pelo Estado de Mato Grosso não é cabível, porque as supostas irregularidades, que deram origem à CDA em execução, estão eivadas de vícios e nulidades.
Em suas razões, arguiu ser beneficiária da isenção do ICMS, nos casos em que a emissão da nota fiscal se deu para conserto e retorno de equipamentos; que, por se tratar de concessionária de energia elétrica, teria o benefício da não incidência do tributo (ICMS), na aquisição de potencial de energia elétrica, destinada à posterior comercialização – revenda –, e, por fim, que teria, ainda, isenção do ICMS na remessa de vasilhames retornáveis e do faturamento antecipado de mercadorias vinculadas à operação de venda para entrega futura.
Ao analisar os Embargos, o Magistrado a quo julgou-os improcedentes, nos seguintes termos:
A análise dos documentos trazidos pela embargante, por si só, não permite concluir que os mesmos possuem o mínimo de nexo de causalidade com o fato gerador da obrigação tributária, ou seja, não há informações de que as provas existentes nos autos motivaram a constituição do crédito tributário e, consequentemente, ensejou a propositura da ação fiscal.
De observa-se, ainda, que nos Embargos à Execução o ônus da prova é da embargante, razão pela qual caberia à embargante mostrar que a Fazenda Pública não observou a isenção e não incidência do ICMS decorrente dos documentos apresentados nos autos e que, em razão disso, ensejou o lançamento irregular e, consequentemente, a constituição do crédito tributário com o ajuizamento da execução fiscal.
Cite-se, a propósito, o seguinte precedente:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. 1. Cabe à embargante trazer, em sede de embargos à execução fiscal, prova inequívoca suficiente para afastar a presunção de liquidez e certeza de que goza o título executivo. 2. A alegação de irregularidade do auto de infração, cujas cópias o embargante omitiu-se em juntar, é insuficiente para afastar a autuação feita pelo fiscal do trabalho e a presunção de liquidez e certeza do título executivo, restando intacta a execução fiscal. 3. Apelação improvida. (TRF-3 - AC: 48581 SP 2000.03.99.048581-8, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, Data de Julgamento: 01/10/2003, SEXTA TURMA – grifos nossos).
À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução fiscal, com fulcro assente no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Consequentemente, REVOGO a decisão inaugural que atribuiu efeito suspensivo aos embargos.

Em face dessa decisão, recorre a Embargante.
Questão prejudicial:
Do Cerceamento de Defesa
A parte autora alega a nulidade da sentença, por conta do cerceamento de sua defesa, ante o julgamento antecipado da lide.
Precipuamente, registra-se que a parte autora, às fls. 137/139 (CD-R), requereu, expressamente, o prosseguimento do feito, com o julgamento da lide, sem pugnar, todavia, pela produção de qualquer outro meio de prova, além daqueles já juntados aos autos.
Ao proferir o julgamento antecipado do feito, o Juízo a quo registrou:
Em ato contínuo, determinou-se a intimação do embargado para juntar aos autos a cópia integral do processo administrativo nº 833255.
Por fim, nas fls. 137/138 a embargante se manifestou requerendo o prosseguimento do feito, com o julgamento da ação.
E os autos vieram conclusos.
É a suma do necessário, fundamento e decido.
De proêmio, à vista das matérias exclusivamente de direito deduzidas nos embargos à execução fiscal, passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o estado do processo, com fulcro no art. 17, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, c/c art. 355, inciso I, do NCPC.

No caso, verifica-se que a matéria em foco é, exclusivamente, de direito, logo não há necessidade de produção de outras provas.
A demanda é de natureza tributária, em que o objeto litigioso versa sobre questão, cuja prova documental, exibida com a petição inicial, é suficiente para a certificação do fato constitutivo do direito deduzido pelo contribuinte.
Verifica-se que o Magistrado singular observou todos os preceitos legais para o regular trâmite do processo.
Conforme remansosa jurisprudência e doutrina pátrias, não há cerceamento de defesa, quando o magistrado considera que as provas contidas nos autos são suficientes para o julgamento da lide, conquanto, ao juiz, como destinatário das provas, compete indeferir a produção daquelas que entender inúteis ou desnecessárias.
Com efeito, a prova formada nos autos tornou o feito maduro, suficiente para o seu desfecho, por isso, proferida a decisão final de mérito, antecipadamente. Não há falar, portanto, em violação ao devido processo legal, pois, ao Apelante, garantiu-se, oportunamente, o exercício ao direito da ampla defesa.
Dessa forma, verificado que o processo está suficientemente instruído, com documentos hábeis para o deslinde da lide, não merece prosperar o alegado cerceamento de defesa.
De outro giro, ainda com base no princípio do livre convencimento do juiz, o fato, por si só, de a decisão ser desfavorável ao Requerente, não configura cerceamento de sua defesa.
O aresto unânime da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 956.845-SP, consolida a interpretação pretoriana sobre essa temática, veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO-OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PARCELAMENTO DO DÉBITO, OU SUA QUITAÇÃO COM ATRASO. MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA LC Nº 104/01. ART. 155-A DO CTN. TAXA SELIC. LEI Nº 9.250/95. TERMO A QUO DE SUA INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO EM PERÍODOS DIVERSOS DE OUTROS ÍNDICES. PRECEDENTES.
1. Decisão a quo clara e nítida, sem omissões, contradições ou ausência de motivação. O não-acatamento das teses do recurso não implica cerceamento de defesa. Ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há vício para suprir. Não há ofensa ao art. 535, II, do CPC quando a matéria é devidamente abordada no aresto a quo.
2. Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.
3. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, “a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide” e que “o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento” (REsp nº 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99) 4. Precedentes: MS nº 7834/DF, Rel. Min. Félix Fischer; REsp nº 330209/SP, Rel. Min. Ari Pargendler; REsp nº 66632/SP, Rel. Min. Vicente Leal, AgReg no AG nº 111249/GO, Rel. Min. Sálvio De Figueiredo Teixeira; REsp nº 39361/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca. Inexistência de cerceamento de defesa em face do indeferimento de prova pleiteada. (...). (AgRg no Ag 956.845/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 25/03/2008, DJe 24/04/2008) (destaquei)
Com essas considerações, afasto a arguição de cerceamento de defesa aventada pela Apelante.
Do Mérito
A Empresa Apelante alega que as cobranças tributárias, que deram origem à CDA n. 201414062, são indevidas, já que dizem respeito às operações que, em razão da natureza, ou do objeto, gozariam de isenção, ou não, da incidência do ICMS.
Consta dos autos, que a Recorrente foi autuada, pelo Termo de Intimação Eletrônica n. 200526000602013339, por ter infringido a legislação tributária, ao não recolher, ou recolher a menor, o ICMS, relativo às operações lá descritas.
Entrementes, verifica-se que a Apelante, a fim de comprovar que as cobranças tributárias, consubstanciadas na CDA em comento, não seriam legítimas, traz aos autos notas fiscais variadas, com o fito de demonstrar que se trataria daquelas relacionadas no auto de infração, que deram origem ao débito fiscal.
Analisando detidamente os documentos, verifica-se não haver conexão entre a defesa e as notas fiscais apresentadas, aptas a demonstrar que as operações ali representadas, se tratariam daquelas elencadas no título executivo.
Nota-se, do conjunto probatório apresentado, falta de identidade com as infrações apontadas na CDA, cujo objeto se refere a diversas obrigações tributárias não cumpridas pela Executada, ora Apelante.
Nos termos do artigo 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e do artigo 3º da Lei de Execução Fiscal, a dívida ativa, regularmente inscrita, goza de presunção de certeza e liquidez, e tem efeito de prova pré-constituída, somente ilidível por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo da obrigação, nos termos do art. 373, inciso I e II, do CPC.
Segundo Humberto Theodoro Jr., a prova “consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz” (Curso de Direito Processual Civil. vol. 1, 22. ed. 1997, p. 423).
Nessa quadra, nos Embargos à Execução, é do Embargante todo o ônus da prova, dessarte a posição do credor/embargado é especialíssima, não tendo ele que provar os fatos dos quais deriva o seu direito, porque o título de que dispõe (CDA) é demonstração suficiente para tanto.
Para provar a ilegalidade da cobrança, tal qual alegado, é necessária a demonstração concreta e indene de dúvidas.
Constata-se que a CDA se encontra formalmente correta e devidamente fundamentada e contém os requisitos do artigo 2º, §§ 5º e 6º da Lei n. 6.830/80.
Dessa feita, gozando a CDA de presunção de certeza e de liquidez, caberia à parte Embargante comprovar as alegações, desconstituindo o título executivo, ônus do qual não se desincumbiu. Assim as alegações desprovidas de comprovação não são hábeis a ilidir a presunção relativa, de liquidez e certeza, da Certidão de Dívida Ativa, ou de inverter o ônus da prova.
Vale dizer que, não obstante a Fazenda Pública Estadual não tenha apresentado defesa, quando da oposição dos Embargos, os efeitos da revelia não se lhe aplicam, já que o título é dotado de presunção de veracidade, e o ônus de desconstituir a sua eficácia incumbe ao devedor, nesse sentido é a posição majoritária dos Tribunais Superiores. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. EXCLUSIVIDADE. DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5 STJ. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA NÃO APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. (...) 6. É orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis ((AgInt no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/11/2016; AgRg no REsp 117.0170/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/10/2013 e AgRg nos EDcl no REsp 1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 3/8/2012). 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (STJ - REsp 1666289/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). (sem grifos no original).
Não é outra a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - ÔNUS DA PROVA- CONFISSÃO FICTA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS - INAPLICABILIDADE À Fazenda Pública - DIREITO INDISPONÍVEL - NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Contra a Fazenda Pública não se aplica a pena de confissão ficta (art. 319, CPC), pois seus direitos são indisponíveis e contra ela a revelia não opera efeitos (art. 320, II, CPC). 2 - No caso concreto, a apelante não comprovou os débitos do ente apelado, devendo permanecer inalterada a sentença de piso pelos próprios fundamentos.3 - Mostra-se incompatível e inconciliável o ato da apelante que, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, renunciou expressamente e pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Todavia, ao aviar o recurso apelatório suplicou pela declaração de nulidade da sentença de primeiro grau, por ocorrência de cerceamento de defesa e para a produção de novas provas. (TJ/MT - Ap 76021/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 01/12/2015). (grifos nossos).

Assim, devidamente comprovado nos autos o inadimplemento do Embargante, ora Apelante, inquestionável, portanto, a certeza, exigibilidade e liquidez do aludido título executado, o que se mostra escorreita a improcedência do pedido, formulado nos Embargos à Execução.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente Apelo, mantendo, de consequência, inalterada a sentença recorrida.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOÃO LUIS DE AZAMBUJA CORSETTI - OAB/RS 80343.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR